Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-40.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003903-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PARREIRA - CPF: 053.432.781-83 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. IRDR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar Recurso Inominado, manteve a improcedência do pedido de adicional de periculosidade para servidor público estadual na função de vigilante. O agravante alega que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR nº 11, cuja eficácia estaria suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que negou o adicional de periculosidade a servidor público estadual, com base na ausência de regulamentação específica e na Súmula Vinculante nº 37 do STF, deve ser reformada em razão da alegada suspensão da eficácia da tese do IRDR nº 11; e (
ii
) se a interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o julgamento de um IRDR impede a aplicação imediata de sua tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário exige previsão expressa em lei específica do ente federativo, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF).

4. O Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou conceder vantagens sem autorização legislativa, conforme o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5. A Lei Complementar nº 50/1998 do Estado de Mato Grosso, que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece o sistema remuneratório por subsídio fixado em parcela única, vedando acréscimos de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória (art. 44).

6. A tese firmada no IRDR nº 11 do TJMT pacificou o entendimento de que a concessão do adicional de periculosidade a servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia, exige norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica de normas celetistas.

7. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, incluindo esta Turma Recursal, firmou entendimento de que a publicação do acórdão paradigma em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral (ou IRDR) é suficiente para sua aplicação imediata, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do CPC.

8. A Súmula nº 24 da Turma Recursal da Fazenda Pública, embora referente ao adicional de insalubridade, reforça o princípio da necessidade de lei específica para a concessão de adicionais a servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário requer previsão expressa em lei específica do ente federativo, sendo inaplicáveis as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e vedada a majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário sem autorização legislativa, em conformidade com o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 2. A interposição de Recursos Especial ou Extraordinário não suspende a eficácia da tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) após sua publicação, sendo desnecessário o sobrestamento dos processos para a aplicação do entendimento consolidado, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 932, 1.021, 1.039 e 1.040; LC nº 50/1998 (MT), art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1202409, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 16/08/2018,
DJe
22/08/2018; TJMT, N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, j. 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025; TJMT, 1000529-62.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 04/11/2024; TJDF, 07125696320238070018, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, j. 08/08/2024, Publicação: 11/09/2024; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Rel. Luiz Sergio Fernandes de Souza, 7ª Câmara de Direito Público, j. 22/08/2024, Publicação: 22/08/2024; Turma Recursal (MT), Súmula nº 24 da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1003903-40.2023.8.11.0001

Agravante
: PAULO HENRIQUE PARREIRA

Agravado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

PAULO HENRIQUE PARREIRA ajuizou
reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
A parte reclamante
buscava o pagamento de adicional de periculosidade de 30% por sua função de vigilante na rede pública de ensino, alegando que a atividade é perigosa e não recebe o adicional devido.

O juízo singular julgou improcedente o pedido, fundamentando que a Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira d
a parte

reclamante
, não prevê o adicional de periculosidade para vigilantes, e que normas da CLT não se aplicam a servidores estatutários.

A
parte reclamante
interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática,
mantendo
a sentença.

A
parte reclamante
interpôs
Agravo Interno
. O
a
gravante argumentou que a decisão monocrática aplicou a tese do IRDR nº 11, cuja eficácia está suspensa devido à interposição de Recursos Especial e Extraordinário, o que impede sua aplicação.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

STJ// -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.”

No presente caso,
a parte
agravante alegou que a decisão monocrática aplicou a tese firmada no IRDR nº 11, cuja eficácia estaria automaticamente suspensa em virtude da interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, e que, por isso, o processo deveria ser sobrestado.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"
(...)
Na referida legislação, não há previsão de adicional de periculosidade. Pelo contrário, o art. 44 da LC 50/98 expressamente veda acréscimos ao subsídio: "O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra
espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses." Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja visando
a
isonomia entre os trabalhadores. A respeito deste tema, o STF já emitiu Súmula Vinculante, vedando ao Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimento de servidor público, mesmo para proporcionar isonomia: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37)." Sobre o adicional de periculosidade, o STF também já se manifestou especificamente, aplicando a Súmula Vinculante n. 37: "(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1 .
Servidor público. Agente de segurança. Unicamp. Aumento salarial concedido aos agentes do campus da Campinas. Pedido de extensão a servidor lotado no campus de Limeira. Inadmissibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 2. Adicional de periculosidade. Concessão via Poder Judiciário. Inadmissibilidade. Ausência de lei regulamentadora. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso da ré provido.
Recurso do autor prejudicado."
O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos
arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A decisão agravada negou (STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019)" O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando pacificado no TJMT, em julgamento de IRDR, onde se decidiu que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas
celetistas. A propósito: "DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885
/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)."
(...) (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)" Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de periculosidade.
(...)
"

A tese firmada no IRDR nº 11 (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000) já foi julgada e publicada em 17/07/2025. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, incluindo esta Turma Recursal, firmou entendimento no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

Nesse sentido:

STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
22/08/2018

“(...) a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.”

TJDF// 07125696320238070018 1905066, Relator: FÁTIMA RAFAEL
, Data
de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024

“1. Os artigos 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos suspensos apenas à publicação do acórdão paradigma, de modo que não há razão para manter o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 do STJ.”

TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10579563120198260053 São Paulo, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza
, Data
de Julgamento: 22/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2024

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão – Possibilidade da improcedência liminar do pedido (art. 322 do CPC) em sede de mandado de segurança – Nulidade da sentença não
configurada – Pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do provimento vinculante (Tema 986 do STJ) – Descabimento – Eficácia imediata da decisão que não se vê prejudicada pela oposição de embargos de declaração, recebidos no efeito meramente devolutivo –
Prequestionamento
expresso de dispositivos legais e constitucionais – Desnecessidade – Recurso acolhido em parte, sem efeito modificativo.”

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

TJMT// 1000529-62.2017.8.11.0086. TURMA RECURSAL CÍVEL. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. Terceira Turma Recursal, Julgamento em 4/11/2024

“(...)
4
. Sobrestamento de autos com base em tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recursos Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário o trânsito em julgado (art. 1.039 e 1.040 do CPC). (...) Estando o Tema 986 do STJ devidamente julgado, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado. Portanto, a sentença não merece reparo.”

Portanto, tendo sido julgado o IRDR Tema 11, não há mais razão para o sobrestamento do feito, sendo perfeitamente possível a sua aplicação ao caso concreto, independentemente do trânsito em julgado.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 24 da Turma Recursal da Fazenda Pública, a qual estabelece:

“O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei
específica
da categoria, nas
esferas municipal ou estadual
e, respaldado por laudo pericial.”

Embora a súmula se refira ao adicional de insalubridade, o princípio é aplicável ao adicional de periculosidade, reforçando a necessidade de previsão legal específica para a concessão de tais benefícios a servidores públicos.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e a parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025